Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735622-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNADETE CESARIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bernadete Cesário da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a limitação dos descontos inerentes aos contratos de mútuo firmado entre as partes (autos no 0705632-40.2023.8.07.0017, ID no 167418339). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 50610028). 3. Nas razões de ID no 50592220, a agravante narra, em suma, que ajuizou ação de obrigação de fazer para limitar os descontos em sua conta bancária, em razão da situação de superendividamento em que atualmente se encontra. 4. Sustenta que a Lei Distrital no 7.239/23 foi editada para corrigir a previsão constante na Lei Orgânica local no que se refere ao monopólio do agravado no pagamento dos salários dos servidores públicos distritais, justamente para impedir que os descontos excedam 40% da remuneração, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 5. A ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 pretende o reconhecimento da invalidade jurídico-constitucional da Lei Distrital supracitada, por meio da qual se estabeleceu o crédito responsável e assegurou a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal. 6. Como consequência, é questão prejudicial externa que justifica a suspensão do julgamento destes recursos (agravo interno e de instrumento) até que o Conselho Especial delibere sobre a matéria, em homenagem à segurança jurídica e para evitar a prática de atos processuais desnecessários. 7. Suspendo o trâmite destes recursos até o julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000. 8. Retire-se da pauta e comunique-se à origem. 9. Aguarde-se na Secretaria e, oportunamente, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO